Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Partilha de bens. Pagamento de metade dos aluguéis percebidos ao ex-companheiro. Ausência de apresentação dos contratos de locação por quem os detêm. Conduta contrária ao princípio da cooperação. Fixação por estimativa. Possibilidade.
A conduta reiterada da parte em se omitir às diversas determinações judiciais para apresentação dos contratos de locação, firmados ao longo de mais de 10 anos, além de contrária ao princípio da boa-fé, autoriza a quantificação dos valores, de maneira subsidiária, por estimativa, através de perícia, ante a ausência de mecanismos idôneos à apuração dos valores efetivamente recebidos.